Tribunal: TJBA
Processo: 8011699-60.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8011699-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: CLEUSY CRISTINE SANTOS DAS VIRGENS

Advogado(s): DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO CONFIGURADA PELA MANUTENÇÃO IRREGULAR DE SERVIDORES
NO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR
. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 784 DO STF.
EVENTUAL
NOMEAÇÃO
DA IMPETRANTE QUE
DECORRE DE DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.
PRECEDENTES.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
DESCABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada por candidata aprovada fora das vagas previstas no edital para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador, determinando sua imediata nomeação. O embargante alega
que o a
córdão embargado
desrespeit
a

a
ordem de classificação, ante a existência de candidatos melhor posicionados que ainda não foram nomeados,
além de ser
omisso
quanto ao enfrentamento da tese fixada pelo STF no Tema 784
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a nomeação determinada
no acórdão embargado
viola a ordem de classificação e configura preterição de candidatos melhor posicionados
que a impetrante
; (ii) examinar se o acórdão incorreu em omissão
quanto à aplicação d
a tese firmada no Tema 784 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Conforme jurisprudência pátria, n
omeações determinadas por decisão judicial não configuram preterição nem violam a ordem de classificação do concurso, uma vez que não decorrem de ato discricionário da Administração, mas do cumprimento obrigatório de ordem jurisdicional.

4. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada o enquadramento do caso concreto na terceira hipótese excepcional do Tema 784 do STF, que reconhece o direito subjetivo à nomeação diante de preterição arbitrária e imotivada.

5. A permanência de servidores oriundos de cartórios extrajudiciais em cargos de Oficial de Justiça Avaliador, vedada por decisões do CNJ e do STF, configura preterição indevida, reduz a discricionariedade administrativa a zero e justifica a nomeação da impetrante, mesmo fora das vagas inicialmente previstas.

6. O acórdão é claro ao demonstrar que a tese fixada no Tema 784 foi corretamente aplicada e que o conjunto probatório dos autos é suficiente para justificar a concessão da segurança, o que afasta qualquer
alegação de
omissão.

7. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito sob o pretexto de omissão, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

8. A finalidade de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos, sobretudo na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Ressalva-se, todavia, que a matéria objeto dos embargos considera-se incluída no acórdão para fins recursais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A nomeação de candidato por força de decisão judicial não configura preterição nem afronta à ordem de classificação, pois não decorre de ato discricionário da Administração, mas do cumprimento obrigatório de ordem jurisdicional.

2. Não há omissão na decisão que reconhece o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública, configurando-se a terceira hipótese excepcional prevista no Tema 784 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022
e
1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.º 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STF, ARE n.º 1.372.021/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 05.09.2022; STJ, AgInt no RMS nº 55.701/GO, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 25.08.2020; TJBA, Apelação nº 8022440-52.2019.8.05.0039, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 31.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0003625-30.2020.8.08.0006, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 31.10.2024; TJMG, Mandado de Segurança nº 0086098-29.2015.8.13.0000, Rel. Des. Belizário de Lacerda, Órgão Especial, j. 25.05.2016; TJBA, Embargos de Declaração nº 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, Rel. Desª. Pilar Célia Tobio de Claro,
Primeira Câmara Cível,
j. 05.09.2020; TJBA, Embargos de Declaração nº 0500227-87.2014.8.05.0078/50000, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 15.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8011699-60.2025.8.05.0000
, tendo como Embargante
,
o

ESTADO DA BAHIA
, e,
como
Embargad
a
,
CLEUSY CRISTINE SANTOS DAS VIRGENS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes

do Órgão Especial
do
Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
REJEITAR

os
Embargos de Declaração, mantendo incólume o
A
córdão embargado
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 24 de setembro de
2
025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02